Tribunal: TCU
Processo: 018.842/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6274/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.842/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elizabeth Andrade (XXX.432.992-XX); Jayme Botelho de Amorim (XXX.611.907-XX); Joaquim Alves Pereira (XXX.873.662-XX); Jose Ribamar Alves de Sousa (XXX.080.762-XX); Luzia das Gracas Moreira Martinusso (XXX.065.447-XX); Maria Zizi Teixeira Lima (XXX.114.372-XX); Raimunda das Gracas Rodrigues de Araujo (XXX.854.122-XX); Raimundo Barbosa de Souza (XXX.837.312-XX); Rita Ferreira Lima (XXX.785.075-XX); Teresa da Silva Souza (XXX.936.180-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.